Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão do MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, que decretou a prisão preventiva de WIRES PEREIRA VEGA, nos autos n.o 0729883-78.2020.8.07.0001, com referência ao IP n.o 55/2020 – CORPATRI (ID 20300357). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão em que se decreta a prisão preventiva do paciente, consignou o MM. Juiz (ID 20302759, p. 3): “Trata-se de pedido de PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSAO e SEQUESTRO DE VALORES, no qual a Autoridade Policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais - CORPATRI relata que as medidas são necessárias à continuidade das investigações. Narra a citada Autoridade Policial que no IP n. 55/2020 apura-se a prática de crimes de furto de veículos mediante fraude. Relata que o modus operandi dos crimes é idêntico e tinha a finalidade de furtar veículos mediante fraude, a qual consistia em contratar o serviço de guincho para rebocar os veículos e os deixarem em oficinas. Informa que para fazer o contato com os motoristas do guincho foram utilizados terminais de celular, bem como descobriu-se outros números de celular por meio das diligências preliminares. Dos autos consta que já foram deferidas medidas cautelares, por meio das quais a Autoridade Policial reuniu novos elementos probatórios sobre os crimes, bem como sobre os EVERALDO MOTA BARBOSA e WIRES PEREIRA VEIGA. Por fim, as medidas são necessárias, pois não há outra linha investigativa para ser adotada. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da presente representação (ID 72677236). É o relatório. DECIDO. [...] Em relação ao representado WIRES, verificou-se que ele atente pelo nome de ROBERTO. A Autoridade Policial estabeleceu o vínculo entre os dois nomes utilizados pelo representado no Relatorio de Diligencias n. 912/2020 – DIRAD/SRAD (ID 72440592). Com efeito, no termo de declaração de Hamilton Alves Sales, proprietário de um dos guinchos utilizados nos furtos, consta que um dos veículos furtados foram entregues para uma pessoa chamada de ROBERTO, o qual efetuou o pagamento pelo serviço (ID 72443195). Além disso, percebeu-se pelas investigações que os representados WIRES (Roberto) e EVERALDO se esforçaram para dissimular o vínculo existente entre eles, pois ambos negaram que mantinham relações próximas. Contudo, pelas interceptações telefônicas apurou-se que os representados conversavam e que os assuntos não se restringiam ao conserto do mencionado Kadet. Por fim, com as diligencias investigativas, descobriu-se que o representado WIRES possui um terreno, no qual existem diversos veículos, o que denota um suposto local para desmanche de veículos, tendo em vista o estado em que os carros se encontravam. Assim, in limine, estão presentes os indícios de autoria e da prova da materialidade, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva, ou seja, presente o fumus boni iuris (fumus comici delicti), restando analisar se está presente o periculum in mora (periculum libertatis). Como visto acima, estará presente o periculum in mora, conforme lei adjetiva, quando a segregação cautelar for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos se extrai que está presente um dos motivos ensejadores da prisão cautelar, qual seja, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Neste sentido a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal “deve ser decretada quando ao agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena” (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 266). In casu, observa-se que os representados atuam intensamente na prática dos crimes de falsificação de documentos, bem como há indícios de envolvimento nos crimes de furto dos veículos mediante fraude, com a utilização dos guinchos. Finalizando a análise do caso, nota-se a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, restando analisar se uma das medidas previstas no art. 319 do CPP é suficiente para o processo. Pelo que foi visto acima, a necessidade da prisão preventiva é latente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Com efeito, a prisão preventiva é essencial para o processo, pois não há como aplicar medidas alternativas à prisão, já que as medidas cautelares não são capazes de conter as condutas delitivas dos representados, sobretudo no que consiste na falsificação de documentos. Da mesma forma, verifica-se a contemporaneidade dos elementos para justificar a segregação cautelar, pois o representado EVERALDO após ser preso tentou convencer um dos investigados a negar qualquer tipo de vínculo com o representado. Igualmente, o representado WIRES é proprietário de uma oficina, todavia há indícios de que o estabelecimento seja utilizado para o desmanche de veículos, indícios que foram robustecidos a descoberta do lote vinculado ao representado. Assim, necessária se faz a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser deferido o pedido.[...] Prevalecem, em linha inicial, tais fundamentos. Trata-se de inquérito em que se investiga a prática, em tese, do crime de furto mediante fraude, falsificação de documentos e associação criminosa. Há indícios da participação, em tese, do paciente, nos furtos e no proveito do crime, já que possui vínculo com um dos principais envolvidos (Everaldo) e é proprietário de um terreno onde funcionaria um desmanche de carros. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 06 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator